Tribunal: TJMT
Processo: 1017179-39.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017179-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVANDRO LOPES DOS SANTOS - CPF: 047.024.621-99 (AGRAVANTE), LUDIMILA DA SILVA BARROS - CPF: 075.250.631-50 (AGRAVADO), I. H. D. S. S. - CPF: 120.540.281-00 (AGRAVADO), S. C. D. S. S. - CPF: 111.899.151-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUDIMILA DA SILVA BARROS - CPF: 075.250.631-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 40% DO SALÁRIO-MÍNIMO E 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS ÀS DUAS FILHAS MENORES. PEDIDO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL DOS ALIMENTOS PARA 27,76%. NECESSIDADE PRESUMIDA DAS CRIANÇAS. GENITORA DESEMPREGADA E BENEFICIÁRIA DO BOLSA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ATIVIDADE AUTÔNOMA COMO MOTOBOY. EXTRATOS BANCÁRIOS COM MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE ATENDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em Ação de alimentos, fixou alimentos provisórios em favor das filhas menores no valor de 40% do salário-mínimo vigente, acrescido de 50% das despesas extraordinárias com saúde e educação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a redução dos alimentos provisórios fixados às filhas menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na fixação da obrigação alimentar devem ser consideradas simultaneamente as necessidades do alimentando e a capacidade do alimentante, nos termos do art. 1.694, §1º, do Código Civil.

4. As necessidades das filhas menores são presumidas, enquanto a genitora demonstra limitada capacidade econômica para suportar sozinha os encargos materiais, por estar desempregada e receber auxílio bolsa família.

5. A alegação de desemprego formal e de renda variável como motoboy não comprova incapacidade contributiva, pois o próprio agravante afirma auferir renda média mensal de R$ 2.630,00 e os extratos bancários indicam movimentações financeiras.

6. Dívidas e compromissos financeiros do alimentante não prevalecem sobre a obrigação alimentar, vinculada à dignidade, sobrevivência e desenvolvimento das filhas menores, quando inexistente prova inequívoca de inviabilidade de pagamento.

7. Os alimentos provisórios fixados em 40% do salário-mínimo para duas filhas menores, acrescidos de 50% das despesas extraordinárias com saúde e educação, não revelam ilegalidade, arbitrariedade ou desproporção evidente, sendo recomendável sua manutenção até melhor instrução probatória.

8. A redução de alimentos provisórios em agravo de instrumento exige prova robusta de desequilíbrio no binômio necessidade/possibilidade, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A redução ou suspensão de alimentos provisórios em favor de filhos menores exige prova inequívoca da incapacidade financeira do alimentante ou da desproporção manifesta do encargo. 2. A alegação de desemprego formal e de despesas pessoais não afasta o dever alimentar quando há indícios de atividade remunerada e inexistem provas de inviabilidade do pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1027466-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025, publicado no DJE 27.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EVANDRO LOPES DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª
Vara Esp. de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT
, na Ação de alimentos n. 1006708-55.2026.8.11.0002, ajuizada por I
.H.D.S.S. e S.C.D.S.S. representadas por LUDIMILA DA SILVA BARROS.

A decisão fixou os alimentos provisórios em 40% do salário-mínimo vigente as filhas menores, mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias com saúde e educação (id. 362090893).

O agravante sustenta que o encargo fixado não observaria sua atual capacidade contributiva, pois está desempregado e realiza trabalhos esporádicos como motoboy, auferindo renda mensal média de R$ 2.630,00. Alega suportar despesas ordinárias próprias, tais como energia elétrica, água, internet, telefonia, combustível, alimentação e dívidas em aberto, motivo pelo qual pretende a suspensão da obrigação alimentar ou, subsidiariamente, sua redução para R$ 450,00, correspondente a 27,76% do salário-mínimo. Requer o provimento do recurso para a redução dos alimentos provisórios para 27,76% do salário-mínimo
(id. 362090889).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 362400883).

As agravadas sustentam que o agravante não comprovou que o valor dos alimentos provisórios inviabilizaria sua subsistência, que a necessidade das menores é presumida e que eventual redimensionamento do encargo deve aguardar melhor instrução, sob contraditório. Requerem o desprovimento do recurso (id. 366257355).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, por entender que não restou comprovada a incapacidade financeira do agravante para cumprir a obrigação alimentar no patamar fixado (id. 366607354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à redução dos alimentos provisórios fixados em 40% do salário-mínimo às filhas
S.C.D.S.S. e
I
.H.D.S.S.
, nascidas, respectivamente, em 01/06/2021 e 02/08/2023 (atualmente com 4 e 2 anos), que residem com a genitora
.

O art. 1.694, §1º, do Código Civil, dispõe que a obrigação alimentar deve atender ao bin
ômio necessidade/possibilidade
, exigindo-se análise conjunta das condições de ambas as partes, bem como a
proporcionalidade
.

Ademais, o art. 1.699 do mesmo diploma prevê a possibilidade de revisão do encargo quando sobrevier modificação na situação financeira de quem paga ou de quem recebe os alimentos.

No caso, verifica-se que a genitora demonstrou a existência de despesas ordinárias e necessárias com as menores, incluindo gastos compatíveis com sua idade e condição pessoal. Além disso, consta que a genitora está desempregada, percebendo auxílio bolsa família, circunstância que evidencia sua limitada capacidade econômica para suportar, de forma isolada, os encargos materiais decorrentes da criação das filhas.

De outro lado, quanto à possibilidade do alimentante, muito embora alegue estar desempregado e exercer atividade autônoma de motoboy, a prova documental disponível não permite concluir pela impossibilidade de pagamento do encargo fixado. Ao contrário, os extratos da conta corrente indicam movimentação financeira compatível com o exercício de atividade remunerada, ainda que informal, e revelam entradas e saídas que não autorizam, em cognição sumária, a redução pretendida.

No mês de outubro de 2025, os extratos apontam entradas de R$ 1.834,13 e saídas de R$ 483,18; em novembro de 2025, verificam-se entradas de R$ 678,99 e saídas de R$ 758,23; já em fevereiro de 2026, período que apresenta maior densidade de transações detalhadas, os extratos registram entradas de R$ 3.864,82, e saídas alcançaram R$ 3.652,06.

Esses dados não demonstram riqueza, estabilidade empregatícia ou renda fixa elevada. Todavia, evidenciam circulação econômica relevante e enfraquecem a tese de absoluta incapacidade contributiva.

A condição de trabalhador autônomo, especialmente quando vinculada a atividade de motoboy, costuma gerar renda variável, razão pela qual a análise não deve se limitar à existência ou inexistência de vínculo formal de emprego.

Também não se pode perder de vista que a verba fixada corresponde a 40% do salário-mínimo para duas filhas menores, além de metade das despesas extraordinárias com saúde e educação, se destinada à subsistência de crianças.

Por isso, eventuais restrições financeiras, dívidas ou débitos de empréstimos em nome do agravante não afastam o dever de arcar com os alimentos, sobretudo quando inexistente demonstração inequívoca de que tais obrigações inviabilizam o pagamento da verba alimentar.

Ainda que o agravante possua compromissos financeiros pessoais, esses encargos devem ser reorganizados de modo a preservar a prioridade da obrigação alimentar, que se vincula diretamente à dignidade, à sobrevivência e ao desenvolvimento das menores.

Outrossim, registre-se que a fixação dos alimentos provisórios se dá em juízo de cognição sumária, baseado nos elementos disponíveis na inicial do processo, podendo ser revista caso sobrevenha prova concreta de alteração das circunstâncias fáticas durante a instrução.

Em sede de agravo de instrumento, a intervenção deve ser reservada às hipóteses de ilegalidade manifesta, arbitrariedade ou desproporção evidente, circunstâncias que não se verificam. O conjunto documental disponível recomenda a preservação da decisão de origem até que a instrução permita juízo mais seguro.

A esse propósito, colho os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. MANUTENÇÃO NECESSÁRIA. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Cível de Primavera do Leste que, em Ação de Guarda e Alimentos n. 1007269-08.2025.8.11.0037, arbitrou os alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo vigente, além das despesas extraordinárias em 50%.

II. Questão em discussão

Verificar se os alimentos provisórios fixados em 30% do salário-mínimo são excessivos em decorrência da alegada impossibilidade financeira do alimentante, ou se devem ser mantidos diante da ausência de prova inequívoca da sua incapacidade financeira.

III. Razões de decidir

O redimensionamento da obrigação alimentar em sede de tutela provisória exige prova robusta da alteração ou do desequilíbrio do binômio necessidade/possibilidade, conforme o art. 1.699 do CC/2002.

Os documentos juntados referem-se a despesas de natureza voluntária, que não devem servir de óbice para cercear ou minimizar o pagamento da pensão ao infante.

As necessidades da criança, com apenas 2 anos de idade, são presumidas e merecem especial proteção.

A manutenção dos alimentos provisórios revela-se medida razoável, proporcional e ajustada à situação fática delineada, especialmente diante do caráter provisório da decisão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A redução de alimentos provisórios em sede de agravo de instrumento somente é admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a alteração no binômio necessidade/possibilidade, pois as necessidades do menor são presumidas, cabendo ao alimentante o ônus de comprovar a impossibilidade de arcar com a obrigação alimentar.

(TJMT, N.U 1027466-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 27/11/2025)

Do mesmo modo, o parecer da Procuradora de Justiça concluiu pela manutenção da decisão agravada, considerando que os fundamentos invocados não se mostram suficientes para justificar a minoração da obrigação alimentar.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026